Tribunal: TJSP
Processo: 1008113-20.2023.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da ré, sob os seguintes argumentos: (a) ausência de ilicitude e nexo de causalidade no caso, visto que a fraude foi realizada exclusivamente por terceiro; (b) suficiência das telas sistêmicas como prova de regularidade das transações; (c) ausência de comprovação de danos

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. COMPRAS NÃO RECONHECIDAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA.

CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da ré, sob os seguintes argumentos: (a) ausência de ilicitude e nexo de causalidade no caso, visto que a fraude foi realizada exclusivamente por terceiro; (b) suficiência das telas sistêmicas como prova de regularidade das transações; (c) ausência de comprovação de danos morais; (d) subsidiariamente, a redução do valor da condenação.

RESPONSABILIDADE DA RÉ. Configurada. Falha no sistema de segurança da ré, ao permitir transações com notório desvio de padrão, eis que: (a) realizadas em horário noturno; (b) todas concretizadas em curto intervalo de tempo (3 minutos); (c) valores desproporcionais ao padrão de consumo da autora; (d) tinham o mesmo beneficiário; (e) a própria ré bloqueou uma das transações suspeitas poucos minutos antes. Incidência da Súmula 479, do C. STJ.

DANO MORAL. Caracterização. Autora foi vítima de golpe que resultou em compras não reconhecidas, sem qualquer medida da instituição financeira para redução de prejuízos. Tais fatos ultrapassaram o mero aborrecimento, devendo ser reconhecida a ocorrência de dano moral. Valoração da indenização fixada em R$ 10.000,00 mantida. Razoabilidade e proporcionalidade atendidas, conforme precedentes da Câmara julgadora em casos semelhantes.